Tribunal: STF
Processo: ARE 1554533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO – RESIDÊNCIA ESTABELECIDA EM OCUPAÇÃO URBANA CONSOLIDADA – CONSTRUÇÕES VIZINHAS SERVIDAS DA UTILIDADE – ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA – ISONOMIA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DIREITO À MORADIA – APROXIMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COM O DIREITO URBANÍSTICO – PROTEÇÃO AMBIENTAL, ADEMAIS, QUE NO CASO SE FARIA POR DEMOLIÇÃO – NECESSIDADE DE PRESERVAR INCLUSIVE A SEGURANÇA.



    1. A energia elétrica é serviço público essencial. Promove a dignidade humana. Recusá-la é um vaticínio de inferioridade social. É especialmente censurar a pobreza, aqueles que vivem nas beiradas dos núcleos urbanos, no limite da proscrição.



    "Há uma aproximação evidente do direito urbanístico com os direitos humanos, já que a implementação do primeiro busca a realização do segundo" (Evaldo José Guerreiro Filho).



    2. Nenhum valor é absoluto, mesmo os constitucionais. O objetivo é obter uma harmonização quando haja tensão. O urbanismo vela por diversos postulados importantes (o saneamento básico, a segurança, o transporte, as comunicações e assim por diante). Mas a dignidade, a moradia e o mínimo existencial são postulados superiores. O anseio será por fornecer o acesso à energia a todos, perseguindo-se a associação com o planejamento urbano. Não é justo que se censurem os humildes porque existe um desamparo quanto ao acesso a lotes regulares, vindo eles a conquistar apenas o que lhes está ao alcance: terrenos mediante cessão de posse e contratos particulares.



    3 . Não se deve admitir ou incentivar a ocupação humana em áreas de preservação ambiental ou de risco. Mas é farisaico, espraiadas residências por local que deveria ter sido imunizado, vedar o acesso à energia elétrica, sempre sancionando aqueles que adquirem o que lhes é possível. Ricos não têm esses problemas e sempre terão energia elétrica. Pobres viverão de gatos. O loteador aventureiro já desapareceu e embolsou o valor das cessões de posse.



    A proteção ambiental verdadeira, em casos como o presente, se faz por demolições do que seja irregular, não se mantendo as casas (casas de gente) sem energia elétrica (ou energia elétrica regular, não por puxadinhos). Mais ainda, faz-se prioritariamente quando surge o loteamento irregular, não quando, abertas ruas, consolidada a ocupação e criado amplo acesso a serviços públicos, escolhem-se alguns moradores para ficar alijados, repete-se o termo, da dignidade. Situação muito excepcional que impõe a aplicação sincera do princípio da proporcionalidade.



    4. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput; 6º; e 225, caput e § 1º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente